Tribunal: TJES
Processo: 5007798-66.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007798-66.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDINEI OLIVEIRA SANTANA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007798-66.2022.8.08.0030

APELANTE
: VALDINEI OLIVEIRA SANTANA

APELADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DRª. EMILIA COUTINHO LOURENCO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. DANO MORAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que, em ação revisional de cédula de crédito bancário, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista e determinar a restituição simples dos valores pagos a este título.

2. O recorrente pleiteia a reforma da decisão para reconhecer a ilegalidade da capitalização de juros, a abusividade das tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato, o cabimento de indenização por danos morais e a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida a capitalização diária de juros em contrato com parcelas pré-fixadas, mesmo sem a indicação da taxa diária; (ii) são lícitas as cobranças de tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato; (iii) a cobrança de encargos contratuais, posteriormente declarados indevidos, enseja dano moral; e (iv) a repetição do indébito deve ser realizada em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em contratos com parcelas pré-fixadas, o consumidor tem conhecimento prévio do valor exato de cada prestação e do montante total da dívida, não havendo ilegalidade na pactuação da capitalização diária de juros, ainda que não informada a respectiva taxa, pois o dever de informação é satisfeito pela ciência do Custo Efetivo Total (CET) da operação.

5. Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 958), a cobrança da tarifa de avaliação do bem e da despesa com registro de contrato é válida, desde que o serviço seja efetivamente prestado e não se verifique onerosidade excessiva, o que se verificou no caso.

6. A simples pretensão revisional de cláusulas firmadas em contratos bancários, mesmo que configurada a abusividade de alguma rubrica, não enseja, por si só, indenização por danos morais.

7. A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pressupõe a demonstração de má-fé do credor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A existência de cláusula contratual que informa a opcionalidade do seguro afasta a presunção de má-fé, caracterizando a cobrança como engano justificável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.578.553/SP; STJ, EAREsp nº 676.608/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007798-66.2022.8.08.0030

APELANTE
: VALDINEI OLIVEIRA SANTANA

APELADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DRª. EMILIA COUTINHO LOURENCO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Da Impugnação à Gratuidade de Justiça

Inicialmente, analiso a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada pelo apelado.

O benefício foi deferido ao autor na origem. Em sede recursal, o apelante foi instado a comprovar sua hipossuficiência e apresentou documentos (IDs 15859348, 15859349 e 15859350) que demonstram a ausência de declaração de imposto de renda nos últimos exercícios, o que é compatível com sua alegação de ser trabalhador autônomo com renda variável.

Ademais, a simples contratação de advogado particular não afasta, por si só, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 4º, CPC).

Assim, não havendo nos autos elementos concretos que infirmem a condição de necessitado declarada pelo apelante, entendo pela rejeição da impugnação.

Do Mérito

A controvérsia cinge-se à verificação de supostas abusividades na Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo, pactuada entre as partes em dezembro de 2021 (ID 12375125).

Dos Juros Remuneratórios

O apelante alega que a taxa de juros remuneratórios de 2,31% ao mês (31,48% ao ano) é abusiva, porquanto superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie na época da contratação.

A tese não prospera, uma vez que a taxa média de juros divulgada pelo BACEN consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no agravo em Recurso Especial nº 1.493.171/RS, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, uma vez que não pode ser considerada (a taxa média de mercado) como limite, justamente porque, sendo média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. [...] 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso . Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação . [...] (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 10/03/2021)

Nesse diapasão, afastou-se a possibilidade do Poder Judiciário estabelecer um teto para taxa de juros remuneratórios. Portanto, o caráter abusivo da taxa contratada há de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos, o perfil de risco do tomador e o
spread
da operação. O simples fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado não implica, automaticamente, em ilegalidade, sendo imperativo analisar as particularidades fáticas para o deslinde da controvérsia.

No caso dos autos, a taxa contratada, embora ligeiramente superior à média indicada pelo recorrente, não se revela exorbitantemente díspare a ponto de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, sendo insuficiente para justificar a intervenção judicial no contrato livremente pactuado entre as partes.

Dessa forma, entendo pela manutenção da taxa de juros remuneratórios pactuada.

Da Capitalização de Juros

O apelante argumenta que a previsão de capitalização diária de juros seria ilegal por violação ao dever de informação, uma vez que a taxa diária não foi expressamente informada.

A tese de que a ausência de indicação da taxa diária configuraria violação ao dever de informação não se sustenta quando analisado o contrato em sua totalidade. Tratando-se de contrato com parcelas pré-fixadas (48 parcelas de R$ 1.059,05 - ID 12375125), o consumidor tem ciência, desde o momento da contratação, do valor exato de cada prestação e do montante total que pagará ao final do período, não havendo surpresas quanto à evolução da dívida.

Nesse aspecto, o Apelante foi devidamente informado sobre a capitalização diária e sobre o Custo Efetivo Total (CET) da operação, que reflete o encargo final do financiamento. A finalidade da norma que exige transparência é justamente garantir que o consumidor compreenda o custo real do crédito, o que, em contratos de parcela fixa, é plenamente atendido pela informação do CET e do valor total a ser pago.

Não se desconhece o entendimento em sentido diverso "
de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada,
com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação
." (STJ - AgInt no AREsp: 2566896 PR 2024/0043863-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024). Todavia, como é evidente, o mesmo se lastreia na necessidade de possibilitar ao consumidor estimar previamente a evolução da dívida. Ocorre que, levando em consideração a modalidade contratada, com parcelas pré-fixadas, tal argumento não se sustenta para este tipo de contratação.

A revisão de cláusulas contratuais é medida excepcional, condicionada à demonstração cabal de uma desvantagem exagerada por parte do consumidor, o que não se verificou nos autos, visto que o custo total da operação lhe foi previamente informado.

Dessa forma, não há ilegalidade na capitalização pactuada.

Das Tarifas de Avaliação do Bem e Registro de Contrato

O apelante também se insurge contra a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem e da despesa com Registro de Contrato.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a validade de ambas as cobranças, desde que o serviço seja efetivamente prestado e não se verifique onerosidade excessiva (REsp 1.578.553/SP, Tema 958).

No caso, as tarifas estão expressamente previstas no contrato (ID 12375125) e é cediço que a cobrança pelo registro do gravame no órgão de trânsito é requisito para a constituição da garantia de alienação fiduciária. Ademais, a avaliação do bem é procedimento padrão para aferir o valor do bem que servirá de garantia.

O apelante não produziu qualquer prova de que os serviços não foram prestados ou de que os valores cobrados são manifestamente desproporcionais, limitando-se a alegações genéricas de abusividade. De outro vértice, a apelada apresentou o Termo de Avaliação de Veículo no ID 12375685, comprovando a execução da avaliação.

Portanto, as cobranças são lícitas.

Dos Danos Morais e do pedido de repetição do indébito em dobro

O pedido de indenização por danos morais fundamenta-se nas ilegalidades das cobranças.

Todavia, conforme precedentes deste Egrégio TJES, a simples pretensão revisional de cláusulas firmadas em contratos bancários não enseja indenização por danos morais, mesmo que configurada a abusividade de alguma rubrica. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL PARTICULAR. ABUSIVIDADE . COBRANÇA DE JUROS EM DESCONFORMIDADE COM A OFERTA E COM O PERÍODO ESTIPULADO EM CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTADO . SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Conforme posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça, formada segundo a sistemática os recursos repetitivos, é possível a correção da taxa de juros contratual pela taxa de juros média, se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. A abusividade é identificada avaliando-se, principalmente, o contexto fático do caso . 2. O laudo pericial produzido nos autos concluiu pela incompatibilidade entre as taxas de juros pactuadas em dois contratos firmados e a taxa veiculada pela financeira Recorrente em oferta destinada ao consumidor, a configurar a prática abusiva de publicidade enganosa (art. 37, § 1º, do CDC). 3 . A jurisprudência do c. STJ orienta pela “Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas”, o que não foi observado no caso em julgamento. 4. Na hipótese, ficou demonstrada a abusividade das cobranças de juros durante os aludidos prazos de carência (desde a assinatura do contrato até a data do vencimento da dívida), por violação ao dever de informação pela financeira, que não discriminou no contrato informações claras acerca da evolução da dívida . 5. “A simples pretensão revisional de cláusulas firmadas em contratos bancários não enseja indenização por danos morais, mesmo que configurada a abusividade de alguma rubrica”. Precedentes TJES. 6 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005488-31.2016.8 .08.0048, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, p. 28/04/2024)

Desse modo, não tendo sido comprovado os danos morais pleiteados, afasto a condenação.

Da Repetição do Indébito em Dobro

Por fim, o apelante requer que a devolução dos valores pagos a título de seguro prestamista, já determinada na sentença, seja feita em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Analisada a sentença recorrida, verifico que determinou a restituição na forma simples, por não vislumbrar má-fé da instituição financeira. De fato, para a incidência da repetição em dobro, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a demonstração de má-fé ou, ao menos, de culpa por parte do fornecedor, não bastando a mera cobrança indevida (EAREsp 676.608/RS).

Cumpre ressaltar, ademais, que a "Proposta de Adesão ao Seguro" (ID 12375125, p. 6) contém menção expressa à sua opcionalidade (item 12 de "informações importantes sobre o seguro"), indicando que a contratação não era condição para a obtenção do financiamento. Embora a venda casada possa se configurar por outros meios, a existência dessa cláusula, aliada à ausência de outras provas, enfraquece a tese de má-fé da instituição financeira, tornando razoável a conclusão de que a cobrança decorreu de engano justificável, o que afasta a sanção da devolução em dobro.

Portanto, a sentença deve ser mantida neste ponto.

Dispositivo

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. sentença.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo réu (considerando a proporção de 80% estabelecida na sentença), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.